Tribunal: TJBA
Processo: 8032019-34.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8032019-34.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA DIRONICE LIMA OLIVEIRA BARBOSA Advogado(s): FELIPE PASSOS LIRA, GIOVANNA FLAMIANO COSTA DE FIGUEIREDO AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo juízo da 8ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador que, nos autos da ação cumprimento individual de sentença coletiva ajuizada em face do Estado da Bahia, que declinou a competência para uma das Varas dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se o cumprimento individual de sentença coletiva, proferida sob o rito ordinário, pode ser remetido ao Juizado Especial da Fazenda Pública, tendo em vista o valor da execução e a natureza do título executivo. III. Razões de decidir 3. Sabe-se que o art. 2º, § 1º, I, da Lei nº 12.153/2009 exclui da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública as demandas sobre direitos coletivos, como no caso do cumprimento de sentença coletiva. 4. Por sua vez, a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1029 dos Recursos Repetitivos, veda a aplicação do rito sumaríssimo à execução de sentença coletiva proferida sob o rito ordinário. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso provido para revogar a decisão impugnada, reconhecendo a competência da 8ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador para o processamento da execução individual. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8032019-34.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante MARIA DIRONICE LIMA OLIVEIRA BARBOSA e como agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, . JR20